Tribunal: TJDFT
Processo: 0701676-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701676-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALISON LEONARDO GALVAO DE MELO LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALISON LEONARDO GALVÃO DE MELO LIMA tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do cumprimento de sentença, processo no 0704895-73.2019.8.07.0018, que indeferiu a retomada do regular andamento do processo. Inconformado, o exequente alega que o cumprimento de sentença se encontra suficientemente instruído sendo desnecessário instruí-lo com outros documentos. Requer o regular prosseguimento do cumprimento de sentença. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por esta Relatoria (ID 14551404 - Pág. 2). Em contrarrazões, o Distrito Federal sustenta, em preliminar, a intempestividade do presente recurso agravo (ID 15360706 - Pág. 3). O exequente/agravante se manifestou sobre a preliminar na petição ID 16146608. É o necessário. A r. decisão guerreada trata de análise de pedido de reconsideração e não possui conteúdo decisório. Desse modo, o recurso não pode ser conhecido em razão da sua intempestividade como passo a demonstrar. O Juízo de primeira instância expressamente dispôs que não havia mais nada a prover quanto à questão, diante da preclusão operada pela ausência de recurso no momento oportuno, ou seja, após a prolação da decisão de ID 44593679 (autos originários), que determinou ao Agravante/Exequente a comprovação de realização de pedido administrativo de gozo dos abonos após a prolação da ordem judicial de mérito que concedeu aos plantonistas o direito. Transcrevo a r. decisão objeto do presente agravo de instrumento: "O exequente juntou aos autos petição (ID 51525529) por meio da qual requer seja dado regular andamento ao feito, posto que a parte comprovou nos autos que houve o pedido tempestivo e o indeferimento parcial do direito pela Administração Pública. Contudo, trata-se de reiterado pedido do exequente a fim de dar prosseguimento ao feito sem ter cumprido decisão proferida anteriormente nos autos. Explico. Nos termos da decisão de ID 44593679, entendeu-se que o pedido administrativo a embasar a conversão em pecúnia deve ser contemporâneo a prolação do acórdão, ou seja, posterior ao entendimento que autorizou aos plantonistas o gozo de cinco abonos anuais. Assim, foi determinado ao exequente que comprovasse nos autos o pedido administrativo de gozo dos abonos e eventual indeferimento pelo DF, após a prolação da ordem judicial de mérito que concedeu aos plantonistas o direito de gozo dos plantões. Em manifestação de ID 45517843, a exequente alega que não há nenhuma ressalva no sentindo de que tal requerimento administrativo deveria ser realizado após o trânsito em julgado da ação coletiva, razão pela requer seja dado prosseguimento ao feito. O despacho de ID 45552929 nada proveu em relação à manifestação de ID 45517843, uma vez que a decisão de ID 44593679 encontra-se em conformidade com o acórdão exequendo. Há expressa previsão de comprovação do pedido administrativo em fase de cumprimento de sentença. Frisa-se que acórdão expressamente condenou o DF em obrigação de fazer, a qual somente poderá ser convertida em obrigação de pagar se demonstrado o requerimento administrativo, após prolação do ordem judicial que declarou o direito, outro entendimento resultaria na interpretação de que o acórdão determinou a imediata conversão em pecúnia, o que não é o caso. Assim, foi determinado ao exequente, novamente, sob pena de arquivamento do presente cumprimento de sentença, que comprovasse nos autos o pedido administrativo de gozo dos abonos e efetivo indeferimento pelo DF, nos termos do acórdão exequendo. Conforme certidão de ID 46618849, houve o decurso do prazo sem que houvesse manifestação do exequente, razão pela qual os autos foram arquivados (ID 46632914). Agora, insurge-se mais uma vez o exequente alegando os mesmos fundamentos da manifestação de ID 45517843. NADA A PROVER. Mantenho o mesmo fundamento para indeferimento, haja vista a ausência de apresentação de documentos novos" (ID 51625161 - Pág. 2 do processo principal). grifei Assim, a determinação judicial para que o exequente, ora agravante, comprovasse nos autos o pedido administrativo de gozo dos abonos e eventual indeferimento pelo DF (ID 44593679) foi, de fato, proferida em 12/09/2019. Em seguida foi apresentado o primeiro pedido de reconsideração pelo ora recorrente, na data de 24/09/2019, cujo indeferimento se deu no mesmo dia (Ids 45517843 e 45552929). Após transcurso do prazo, o MM Juízo arquivou os autos com o seguinte teor: “O exequente não cumpriu a determinação contida no ID 44593679. Assim, tendo em vista a ausência de comprovação de que o DF negou o pedido de gozo dos abonos após o direito ser assegurado no julgamento, arquivem-se os autos, até comprovação do indeferimento do pedido pelo Distrito Federal.”. Quando nova petição foi apresentada pelo exequente/agravante, já na data de 05/12/2019 (ID 51525529), a questão já se encontrava preclusa, conforme expressamente consta na decisão agravada. Nesse passo, interposto o recurso somente em 30/01/2020 (ID 13887534 - Pág. 1), o agravo é intempestivo. Esse é o entendimento desta egrégia Corte de Justiça. Vejamos: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. MULTA. I - As razões do agravo interno não infirmam os fundamentos da decisão que não conheceu do agravo de instrumento manifestamente intempestivo. II - O pedido de reconsideração não reabre o prazo recursal. A segunda decisão proferida pela MM. Juíza apenas confirmou a anterior, acobertada pela preclusão. III - O agravo interno é manifestamente improcedente e a votação pela improcedência foi unânime. Presentes os pressupostos para aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC. IV - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1228897, 07192435320198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 20/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” grifei “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. I - A decisão agravada é meramente confirmatória daquela que efetivamente criou a situação jurídica desfavorável à recorrente e a petição que a ensejou equivale a verdadeiro pedido de reconsideração que, como sabido, não tem a aptidão de interromper, tampouco de suspender o prazo para a interposição de recurso. II - A agravante já estava incluída no polo passivo, porquanto, após ter sido determinada a sua citação, ingressou nos autos juntando procuração. Anote-se que a recorrente protocolou o pedido de reconsideração, e, não obtendo êxito, interpôs agravo de instrumento impugnando a desconsideração de sua personalidade jurídica, tudo posteriormente à decisão que determinou a suspensão do processo, a revelar que dela teve ciência inequívoca. III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1205658, 07068327520198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no PJe: 7/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” grifei Por este motivo, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, em razão de sua intempestividade, julgando prejudicado o agravo interno. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de maio de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator